Tribunal: STF
Processo: AP 1015
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegações de omissão e contradição. Omissão e contradição na análise dos elementos negativos de autoria e materialidade delitiva. Supervalorização dos depoimentos dos colaboradores e ausência de indicação de elementos autônomos de corroboração. Desconsideração da prova pericial negativa de autoria juntada pela defesa. Provimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringente e a integração do acórdão recorrido, de modo a absolver os embargantes por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.